Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0725346-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OLIVIA URCULA MIRANDA LEAL, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24703259, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) OLÍVIA URÇULA MIRANDA LEAL, intime-se a cessionária requerente PASSIONE PERFUMARIA LTDA – EPP (CNPJ 06.150.179/0001-40) para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar procuração atualizada outorgada ao advogado peticionante, com a devida identificação do seu subscritor. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac